Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-44.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIO REIMANN - CPF: 909.291.790-72 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR (APELADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no
mandamus,
matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Márcio Reimann, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada (id. 43232480, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público Estadual. No mérito, alega que a sua notificação por edital é nula, já que manteve seu endereço atualizado, em especial, junto à SEFAZ/MT, desde o ano de 2013, qual seja Rodovia BR 242, Km 12 à direita, Zona Rural, São Félix do Araguaia/MT.

Assevera que, no Auto de Infração, constava o endereço do empreendimento e, portanto, a SEMA não pode dizer que não tinha conhecimento do novo endereço do Autuado ou, ao menos, tentar buscar, junto ao Estado, um endereço alternativo.

Argumenta que o endereço constante do Auto de Infração é atendido pelo Correio, conforme demonstram as faturas de cartão de crédito por ele recebidas.

Aduz que, em vista da nulidade da notificação editalícia, deve ser afastada a decadência da impetração, pois só tomou ciência do ato coator em 27/12/2019, quando tentou emitir uma Certidão Negativa de Débito do seu CPF.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 43232488, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (id. 43956465, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Márcio Reimann, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Denota-se dos autos que Márcio Reimann impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Coordenador de Arrecadação e contra o Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consistente na inclusão do crédito não tributário em dívida ativa, sem que tivesse havido a prévia notificação acerca da decisão administrativa condenatória de 1
a
Instância.

Alegou, na inicial, que foi autuado pela suposta prática de desmatamento em sua propriedade rural, denominada de Fazenda Nicoly, no Município de São Félix do Araguaia/MT, em 14/01/2014 – Auto de Infração n. 131776 – que, no final do mês de abril de 2014, recebeu a notificação da SEMA/MT, para que apresentasse defesa administrativa, no endereço em que residida, qual seja, Rua Tupinambás, n. 53, apto 102, Centro, Tenente Portela/RS, sendo a correspondência recebida por sua esposa Ana M. P. Reimann (id. 43232472, pág. 05).

Asseverou que a SEMA/MT proferiu decisão no processo administrativo, no ano de 2019, condenando-o ao pagamento de multa, no valor de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), encaminhando a notificação para o mesmo endereço, e que o AR foi devolvido com a informação de “mudou-se”, o que motivou o órgão ambiental a proceder à sua notificação por meio de edital.

Afirmou que tomou conhecimento da decisão, quando tentou emitir uma CND, e que a notificação editalícia é nula, pois havia se mudado há mais de 05 (cinco) anos, e a SEMA/MT tinha conhecimento de que residia em São Félix do Araguaia, e que, no caso, operou-se a prescrição da ação administrativa.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Márcio Reimann interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade da sentença, sobre o fundamento de que, em vista de a ação mandamental envolver matéria de direito público, a intimação do Ministério Público era imprescindível, o que não foi observada pelo Juízo singular.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que, no
mandamus
, não se discute qualquer interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Na verdade, a questão discutida na ação constitucional é de cunho patrimonial – pagamento de multa – e, como sabido, a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC).

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o mote em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito impetração
, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, pois este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança preventiva só poderá ser pedida ante um ato perfeito e exequível mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança.

Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á cento e vinte dias após a ciência do ato impugnado (art. 18), está pressupondo o ato completo, operante e exequível.
Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas sim o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.
Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente). Observamos, porém, que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430), salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (
In
Mandado de Segurança, 26ª Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53). (Negritei).

Vê-se, portanto, que o prazo
decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.

Da análise dos elementos probatórios que acompanham a inicial da ação mandamental, observo que o Recorrente foi notificado acerca da decisão administrativa que o condenou ao pagamento de multa, pela infração ambiental, apontada no Auto de Infração n.
131776,
por meio de edital, publicado no Diário Oficial n. 27609, de 11/10/2019 (id. 43232473, págs. 03/04).

A notificação por meio de edital revela-se possível quando houver o esgotamento dos meios necessários à localização da parte, pois
é inviável exigir de qualquer pessoa o acompanhamento, diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.

Nessa esteira, penso que
a data da publicação do edital de notificação do Recorrente não deve ser considerada o termo inicial do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, pois não há certeza de que tomou ciência inequívoca do ato.

Dessa forma, em vista de o Apelante ter tomado conhecimento da
notificação editalícia some
nte no dia
27/12/2019
,
quando tentou emitir uma Certidão Negativa de Débito – CND –, no
site
da SEFAZ/MT e, para sua surpresa, emitiu uma Certidão Positiva de Débito – CPD (id. 43232470, pág. 01), é certo que, a partir desta data, deu-se início do prazo
decadencial para a impetração do
mandamus
.

Com efeito, se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração iniciou-se no dia 27/12/2019, o termo final ocorreria em
25/04/2020
. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída, uma vez que o presente Mandado de Segurança foi distribuído em
11/03/2020.

Diante de tais considerações, não há falar em decadência da impetração, o que implica o provimento do Apelo.

Registro que, em vista de a ação mandamental ter sido extinta, liminarmente, os autos devem retornar ao Juízo de origem para prosseguimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Márcio Reimann, para desconstituir o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021